Tribunal: STF
Processo: RE 80038
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. MATÉRIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 357 E 363, II, DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.